Tribunal: STF
Processo: HC 262054
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES, NA MODALIDADE COMISSIVA. CRIME INSTANTÂNEO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO PACIENTE.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime inserção de dados falsos em sistema de informações, previsto no art. 313-A do Código Penal — CP.

    2. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3 deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena-base e fixar a pena definitiva em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

    II. Questões em discussão

    3. Saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

    4. Há duas questões centrais para a definição do marco inicial da contagem prescricional no caso em exame. A primeira consiste na determinação da natureza do delito de inserção de dados falsos em sistema de informação, previsto no art. 313-A do Código Penal, a fim de identificar o seu momento consumativo. A segunda refere-se à análise da relevância, para o cálculo da prescrição, da posterior imputação do delito na forma de omissão imprópria (art. 13, § 2º, do CP), sob a alegação de que, após ter inserido o dado falso no sistema, o paciente não teria cumprido o dever de retirá-lo.

    III. Razões de decidir

    5. O delito previsto no art. 313-A proscreve a conduta de “inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano”. In casu, o paciente foi condenado por ter inserido dados falsos nos sistemas informatizados da Administração Pública, com o fim de habilitar o recebimento de benefício previdenciário por terceiro.

    6. No caso do art. 313-A do Código Penal, a conduta típica consiste na inserção do dado falso no sistema, ato que se aperfeiçoa no momento em que a informação é introduzida. A posterior permanência do dado no banco de dados não traduz uma continuidade do fato típico, pois não há, após a inserção, a reprodução ou manutenção da mesma conduta proibida, mas apenas a permanência de seus efeitos. Além disso, a obtenção da vantagem indevida, para si ou para outrem, constitui elemento subjetivo do tipo, não sendo exigida para a consecução da tipicidade objetiva.

    7. O delito previsto no art. 313-A do CP se consuma no momento da inserção do dado falso no sistema, sendo este o marco para o início da contagem do prazo prescricional, conforme determina o art. 111, I, do Código Penal.

    8. No caso concreto, o Ministério Público aditou a denúncia para imputar ao paciente a prática do delito tanto na modalidade comissiva (inserção do dado falso em 11/10/2006, nos termos do art. 313-A do CP) quanto na omissiva imprópria (não exclusão do dado indevido do sistema até 31/3/2012, data em que cessou o recebimento do benefício previdenciário, com fundamento no art. 313-A, combinado com o art. 13, § 2º, ambos do CP).

    9. A despeito do aditamento da denúncia, o paciente não foi condenado pela prática do delito na modalidade omissiva imprópria, mas apenas na comissiva.

    10. Como o paciente não foi condenado pela omissão, não é possível sequer considerá-la para modificar o marco inicial da contagem do prazo prescricional sem violar a proibição da reformatio in pejus.

    11. Considerando: (i) ter a consumação do delito ocorrido em 11/10/2006, marco inicial da contagem da prescrição (art. 111, I, CP), e o recebimento da denúncia se dado apenas em 26/5/2017 (art. 117, I, CP), transcorridos mais de 10 anos entre os marcos prescricionais; (ii) ser o prazo prescricional de 8 anos, com base na pena concretamente aplicada de 2 anos e 8 meses de reclusão (art. 109, IV, CP); e (iii) haver a consumação ocorrido antes da alteração legislativa promovida pela Lei n. 12.234/2010, que, por vedar o reconhecimento da prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia, constitui novatio legis in pejus e, portanto, não pode retroagir para prejudicar o réu (art. 5º, XXXIX, da Constituição; art. 1º do CP); impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa (art. 110, § 2º, do CP — redação anterior à Lei n. 12.234/2010).

    IV. Dispositivo

    12. Habeas corpus concedido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa e extinguir a punibilidade do paciente, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.